Tribunal: TJES
Processo: 0002247-33.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-33.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE GUARAPARI LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO E

ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ATUALIZAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.

RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE

PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a nulidade de

auto de infração fiscal em face de empresa contribuinte, reconhecendo vícios no procedimento de

constituição do crédito tributário. O Estado alegou omissão e erro de premissa fática quanto à

validade parcial do auto de infração. Já a empresa autora, por meio de seu advogado, sustentou

omissão na análise do pedido de atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios com

base no critério de atualização aplicável aos créditos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa

fática ao reconhecer a nulidade integral do auto de infração, desconsiderando a possível incidência

de ICMS sobre parte dos serviços prestados; (ii) apurar se houve omissão na análise da forma de

atualização do valor base para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sendo cabíveis

apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A alegação do Estado quanto à validade parcial do auto de infração não configura omissão, pois o

acórdão embargado enfrentou o tema e rejeitou a pretensão sob fundamento de que eventual

modificação do lançamento demandaria alteração substancial da Certidão de Dívida Ativa, o que

não é admitido pela legislação de regência e pela jurisprudência.

5. Houve omissão quanto à análise do pedido da empresa autora relativo ao critério de atualização da

base de cálculo dos honorários advocatícios.

6. Entretanto, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.419, a Taxa Selic deve ser aplicada na

atualização de valores em demandas contra a Fazenda Pública, inclusive para fins de definição de

verba honorária, afastando-se a aplicação de índices estaduais como o VRTE acrescido de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do ente estadual desprovidos. Aclaratórios de Brito Advogados providos

sem efeito modificativo da sentença.

Tese de julgamento:

1. A reapreciação de matéria fática ou jurídica já enfrentada não autoriza a oposição de embargos de

declaração.

2. A modificação do lançamento tributário para convalidar parcialmente a autuação fiscal é vedada

quando implica alteração substancial da Certidão de Dívida Ativa.

3. A Taxa Selic é o índice aplicável à atualização de valores devidos pela Fazenda Pública, inclusive

para fins de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração manejados pelos patronos da autora/embargante, Brito Advogados, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre anulação de débito fiscal e em sede de apelação cível restou desprovido o recurso, mantendo-se a nulidade da autuação. Em face do referido acórdão foram opostos os presentes aclaratórios por ambas as partes.

Inicio o presente julgamento pelo recurso do ente estatal.

I – EMB. DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESP. SANTO

O Estado do Espírito Santo alega que houve omissão e erro de premissa fática quanto a nulidade da autuação. Ele aventa que o ramo de atividade da empresa autora enseja a cobrança de ICMS ao menos em parte e que a autuação decorrer da totalidade dos serviços porque assim foi declarado nos documentos fiscais.

De plano, penso que não há como acolher o presente recurso.

Digo isto, porque a discussão sobre a existência ou não de boa-fé do contribuinte no preenchimento dos documentos fiscais e seu reflexo sobre a autuação de modo a validar parte do auto de infração não pode ser revisitada neste momento, haja vista os lindes estreitos dos embargos de declaração.

Decerto, a omissão que enseja o manejo dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da lide, o que não é o caso, já que restou devidamente analisada a questão de fundo, embora o resultado não tenha sido aquele esperado pelo ente estatal.

O voto condutor do acórdão objurgado restou cristalino no sentido de que a alteração da certidão de dívida ativa nos moldes pretendidos pelo ente tributante importaria em modificação substancial do documento, o que a legislação de regência, bem como a jurisprudência pátria não autorizam.

Assim, inviável o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.

II – EMB. DE DECLARAÇÃO DE BRITO ADVOGADOS

O segundo recurso de embargos de declaração foi oposto pelo causídico da empresa autora, onde ele alega a existência de omissão quanto a análise do seu recurso de apelação cível, onde pleiteou que a atualização do valor atinente ao proveito econômico obtido nesta demanda observasse os mesmos moldes dos créditos estaduais, qual seja utilizando o VRTE + 1% e somente após a recomposição do valor incidisse os honorários de sucumbência.

Sem delongas, entendo que de fato restou omisso o acórdão objurgado quanto ao tema, razão pela qual passo a analisá-lo neste momento.

Quanto ao ponto, verifico que a pretensão do embargante não prospera.

Digo isto, porque o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1.419, estabeleceu que nas ações envolvendo a Fazenda Pública, inclusive as de natureza tributária, deverá ser utilizada a Taxa Selic como índice de atualização dos valores.

A propósito, vejamos a tese então firmada:

“
A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.

Assim, como bem consignou o magistrado singular, a atualização da verba honorária deverá considerar o valor da causa atualizado pela Taxa Selic.

Destarte, embora reconhecida a omissão de modo a ensejar a apreciar da tese de apelação cível, esta fica desprovida, mantendo-se o que foi registrado na sentença.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os aclaratórios para:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao que foi manejado pelo Estado do Espírito Santo;

b) DAR PROVIMENTO
àquele oposto por Brito Advogados para, sanando a omissão observada, enfrentar e desprover o recurso de apelação cível a seu tempo manejado, mantendo-se a sentença a seu tempo proferida. Em tempo, deixo de aplicar os honorários recursais já que inexistente a sucumbência da parte na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.